Tribunal: TJDFT
Processo: 0730260-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0730260-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO PACIENTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Todavia, verifico que se encontra em tramitação habeas corpus 0715937-42.2020.8.07.0000, no qual foi deferida a concessão do prazo de 30 dias para análise e instrução do pedido pela Defensoria Pública. Assim, sendo determino o apensamento do presente habeas corpus ao supracitado para tramitação conjunta. Intime-se a Defensoria Pública. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator